Tribunal: TJDFT
Processo: 0714353-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0714353-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA REGINA DA SILVA MELO SOUZA AGRAVADO: JAMIL BUZAR FILHO, NUBIA CRISTINA NASCIMENTO BUZAR D E S P A C H O Intime-se a Agravante para que junte aos autos a petição inicial de Agravo de Instrumento, esclarecendo, ainda, qual é o ato impugnado e a finalidade de seu recurso, nos termos do art. 1.016 do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. As razões recursais só serão aceitas se apresentadas tempestivamente, considerando a ciência da decisão agravada. Além disso, comprove o recolhimento do preparo de seu recurso, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. Após, voltem-me concluso os autos. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador